Tribunal: STF
Processo: AI 73999
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-27
Data de publicação: 1978-09-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MATÉRIA TRABALHISTA. DECISÃO DE TRIBUNAL REGIONAL,
EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SOMENTE SE PODERIA COGITAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 896, PARAGRAFO 4, DA CLT, QUE VEDA
RECURSO PARA O TST NAS EXECUÇÕES DE SENTENÇA, SE NA DECISÃO DO
REGIONAL SE TIVESSE DECIDIDO MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NESSE CASO, A
VEDAÇÃO PODERIA IMPORTAR EM INTERCEPTAÇÃO DO ACESSO DO CONTENCIOSO
CONSTITUCIONAL AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO HAVENDO, NA DECISÃO
TRABALHISTA REGIONAL DE QUE TRATAM ESTES AUTOS, MATÉRIA
CONSTITUCIONAL, A VEDAÇÃO DE RECURSO AO TST SE SITUA, LEGITIMAMENTE,
NOS PODERES CONFERIDOS AO LEGISLADOR ORDINÁRIO PARA REGULAR OS
RECURSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO (CONSTITUIÇÃO, ART. 141, PARAGRAFO
4).